Tribunal: TJDFT
Processo: 0713395-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, sendo improcedente o pedido de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas.
2. Recurso conhecido e desprovido.